Tribunal: STF
Processo: ARE 1369498
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 11, pp. 4-5): 



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TETO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. EC 20/98 E EC 41/03. READEQUAÇÃO. DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 



    1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de readequação do valor da RMI do benefício da parte autora, de acordo com os novos tetos fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003, com pagamento das diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção com base nos índices de atualização do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, como dispõe o art. 83, § 3º, I do CPC, deixando de condená-lo em custas em face da isenção legal prevista no artigo 46 da LOJF.



    2. O INSS sustenta, em síntese, que: a) ocorreu a decadência, conforme art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91; b) não há recomposição a ser realizada quanto ao benefício da parte autora, por ter sido concedido em momento anterior a 05/04/1991; c) deve haver a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora pelos índices previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    3. Não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência. Prescrição quinquenal reconhecida tomando-se por base a data do ajuizamento da presente ação e não da ACP 0004911-28.2011.403.6183, em face do disposto no art. 16 da Lei 7347/1985, segundo o qual a sentença civil fará coisa julgada ergas omnes , nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão (v. precedente: TRF5, 2ªT., PJE 0816931-68.2018.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. em 22/05/2019).



    4. As ECs 20/1998 e 41/2003 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem ao novo valor, sem determinar o reajuste automático daqueles em manutenção.



    5. Dita matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 564.354/SE, no bojo do qual se admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios concedidos antes da sua edição.



    7. Caso em que o demandante pretende a adequação aos limites previstos na EC 20/1998 e na EC 41/2003, alegando que o seu benefício, concedido em 1985, ficou limitado ao teto.



    8. No caso específico, não há comprovação de que o benefício foi submetido ao teto, tendo a parte autora, inclusive, pugnado na inicial pelo julgamento antecipado da lide, de modo que o processo sequer foi à Contadoria. Muito embora o assunto em tela mereça uma análise mais aprofundada, verifica-se, analisando o caso concreto, que, repise-se, a parte autora não desincumbiu do seu ônus de comprovar que perdeu parcela do seu benefício com os novos tetos, ônus que era seu, nos termos do art. 373, I, do NCPC.



     9. Apelação provida para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8º, CPC/2015 (vigente ao tempo da prolação da sentença), observado o disposto no seu art. 98, §3º, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 5º , caput, XXXVI; 194, IV e V; e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição da República, bem como às EC20/98 e 5º da EC 41/2003.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “ao limitar a aplicabilidade das ECs 20/1998 e 41/2003 apenas a benefícios concedidos após a CRFB/88, inova a decisão em cria uma nova categoria de limitação que embora tenha os mesmos efeitos, não tem os mesmos direitos” (eDOC 18, p. 28).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    Em 27.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 76 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 28).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 32, pp. 449-458).



    A parte recorrente Jurandy Santana Fontes interpôs novo recurso extraordinário arguindo os mesmos fundamentos do recurso anterior (eDOC 32, pp. 515-555).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a aplicação da súmula 284 (eDOC 32, p. 365).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, constato a existência nestes autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente em momentos distintos, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 31.11.2020 (eDOC 18), interposto após a prolação do acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo INSS, e o segundo, de 21.5.2021 (eDOC 32, pp. 515-544), interposto após a publicação do acórdão que deixou de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC. 
Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que deu provimento à apelação, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que o primeiro recurso extraordinário interposto ainda subsiste.



    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório. 
No caso dos autos, do acórdão proferido pela Segunda Turma do TRF da 5ª Região, que deu provimento à apelação, foi interposto o primeiro recurso extraordinário, em 31.11.2020 (eDOC 18). Desse modo, o segundo recurso extraordinário, interposto em (eDOC 32, pp. 515-544), não merece ser conhecido, já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior a impugnar o mesmo acórdão recorrido. Nesse sentido:



     
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



     
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



     Em prosseguimento, tendo em vista o provimento da apelação ( eDOC 11) e a ausência de retratação pela Segunda Turma do TRF da 5ª Região do acórdão recorrido (eDOC 32, pp.449-459), passo a análise do primeiro recurso extraordinário interposto em 31.11.2020 (eDOC 18).



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Esta Corte concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 11, p. 4):



    “(...) o benefício previdenciário deferido antes da edição da EC 20/1998 e da EC 4120/03, que teve o salário-de-benefício limitado ao teto, exige readequação aos novos valores.



    No presente caso, verifico que o demandante pretende a adequação aos limites previstos na EC 20/1998 e na EC 41/2003, alegando que o seu benefício, concedido em 1985, ficou limitado ao teto. 



    No caso específico, não há comprovação de que o benefício foi submetido ao teto, tendo a parte autora, inclusive, pugnado na inicial pelo julgamento antecipado da lide, de modo que o processo sequer foi à Contadoria. Muito embora o assunto em tela mereça uma análise mais aprofundada, verifica-se, analisando o caso concreto, que, repise-se, a parte autora não desincumbiu do seu ônus de comprovar que perdeu parcela do seu benefício com os novos tetos, ônus que era seu, nos termos do art. 373, I, do NCPC. 



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8º, CPC/2015 (vigente ao tempo da prolação da sentença), observado o disposto no seu art. 98, §3º, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente